Tribunal: TJSP
Processo: 0084096-53.2003.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso V e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 ano e 4 meses de detenção e multa – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 4 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso V,

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso V e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 ano e 4 meses de detenção e multa – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 4 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 000084096-53.2003.8.26.0224 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084096-53.2003.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANTONIO
MARCOS SANTOS DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso V e parágrafo único, combinado com o
artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal, para julgar extinta a punibilidade nos
termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o
recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 000084096-53.2003.8.26.0224 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto no 35924
Apelação Criminal n.o 0084096-53.2003.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Antônio Marcos Santos de Araújo
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso V e
parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso
II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 ano e 4 meses de
detenção e multa Ausência de recurso da acusação
Transcorridos mais de 4 anos da publicação da
sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso V, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Antônio Marcos Santos de Araújo
foi condenado como infrator do artigo 155, parágrafos 1o e 2o, do
Código Penal a 1 ano e 4 meses de detenção no regime aberto e 13
dias-multa no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).
A sentença reconheceu que na madrugada (período de repouso noturno) de
19 de novembro de 2003, na cidade de Guarulhos, o acusado furtou
um poste (avaliado em R$140,00 fls. 19) de propriedade da vítima Edson
dos Santos Matos e 4 carrinhos de mão (avaliados em R$80,00 fls. 34) de
propriedade da vítima Takeshi Matsunaga.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 140). Nas razões recursais (fls. 149/155) o acusado
suscitou preliminar de nulidade da sentença (ao argumento de que o
beneficio da suspensão condicional do processo não fora oferecido ao réu, embora
reconhecido o furto privilegiado) e, no mérito, pleiteou a absolvição sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 000084096-53.2003.8.26.0224 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
fundamento de inexistir prova suficiente para a condenação.
Subsidiariamente, solicitou o afastamento da causa de aumento de
pena (prática de furto durante repouso noturno) e a aplicação exclusiva da
pena de multa.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
157/161) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 167/174).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 132/138, prolatada pelo dedicado juiz Caio Ferraz
de Camargo Lopasso.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida aos 23 e publicada aos 24 de novembro de
2015 (fls. 132/138 e 139), fixou as penas de 1 ano e 4 meses de detenção
e 13 dias-multa, substituída a pena privativa da liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade. Assim e porque não foi interposto recurso pela
acusação (para quem houve trânsito em julgado - fls. 141, verso), o prazo
prescricional de 4 anos (artigo 109, inciso V e parágrafo único, combinado com o
artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso V e parágrafo único, combinado com
o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal, para julgar extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 000084096-53.2003.8.26.0224 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR